Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. DECOTE. VIABILIDADE. SAÚDE PÚBLICA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1. Afasta-se a avaliação negativa da conduta social quando fundamentada no fato de o apelante ser usuário de drogas, uma vez que o sistema legal preconiza o tratamento do usuário, por se tratar de saúde pública.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

3. Recurso provido.